Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019807-74.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ANDRE RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.628.181-97 (REQUERIDO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (REQUERIDO), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (REQUERIDO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (REQUERIDO), RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 718.980.261-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA DE OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 700.482.201-08 (ADVOGADO), WDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.405.491-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME, FRAUDE PROCESSUAL, ESTELIONATOS SIMPLES E QUALIFICADO – DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– NECESSIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – PRETENSÃO EM PARTE, PREJUDICADA – SUPERVENIENTE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTELIONATOS PARA A MAIORIA DOS ACUSADOS – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE REMANESCENTE –
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS DELITUOSAS, DE MODO INDIVIDUALIZADO, E DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – INDÍCIOS DE AUTORIA PERCEPTÍVEIS DIANTE DO CADERNO INVESTIGATIVO QUE RESPALDA A ACUSAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PROCEDENTE.

Embora o artigo 584 do Código de Processo Penal seja taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito terá efeito suspensivo, dentre as quais não consta expressamente contra a decisão que rejeita a denúncia parcialmente, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, podendo assim ser atendido, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão –
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Tendo em vista que a autoridade judiciária de primeiro grau, em decisão superveniente, recebeu a denúncia em relação aos crimes de estelionatos – simples e qualificado – para a maioria dos acusados,
encontra-se prejudicada pretensão ministerial nesse tocante.

De acordo com o entendimento das Cortes Superiores, para o recebimento da denúncia não se exige juízo de certeza e avaliação aprofundada da prova ou mesmo apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da denúncia e a presença de indícios de autoria e de materialidade.

Descabida a rejeição parcial da denúncia, na parte remanescente, pela ausência de justa causa, pois a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos requeridos, de modo individualizado, com todas as circunstâncias relevantes, obtidas facilmente do caderno investigativo, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, ao passo que o juiz monocrático excedeu os limites de análise da matéria, já na fase embrionária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido liminar, formulada pelo
Ministério Público
, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor dos requeridos.

O requerente relata que foi proposta ação penal contra
Luzilene Porto de Moraes Machado
,
Adriana Porto Santos
,
André Ricardo Vieira de Souza
e
Bruna Cristina de Souza,
e o magistrado singular rejeitou em parte a denúncia ofertada, por ausência de justa causa e por carência das condições da ação.

Sustenta o
parquet
que
“é possível a concessão de efeito suspensivo em recurso em sentido estrito quando demonstrado, de forma latente, que o decisum guerreado é revestido de teratologia ou manifesta ilegalidade, como é o caso dos autos, com esteio nos art. 932, II, e art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, valendo-se do poder geral de cautela, instituído através do art. 297, do Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo art. 3o, do Código de Processo Penal (aplicação analógica).”

Em abono a sua pretensão, ressalta que a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstrando expressamente os indícios de autoria e materialidade delitiva, de modo que os fatos estão narrados de forma clara e objetiva, e, em seguida, apresenta detalhadamente seus argumentos, apontando de forma individualizada as condutas de cada denunciado.

Alega que, em contrapartida, o magistrado singular fez diversas ilações descabidas para rejeitar a inicial acusatória, excedendo os limites de análise da matéria de mérito.

Quanto à falta de representação das vítimas em relação aos crimes de estelionato, a representante ministerial aduz que, na cota que acompanha a denúncia, requereu o prazo de dez dias para a juntada das respectivas representações, e o magistrado
a quo
ignorou o pedido, e simplesmente rejeitou a denúncia nesse tocante.

Acrescenta que,
“de toda sorte, considerando a novel regra de procedibilidade para deflagração de ação penal em crime de estelionato, o Ministério Público apresenta as respectivas representações criminais”.

Assim, entende que a denúncia deve ser recebida em sua integralidade, justificando que há a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), porquanto há o perigo da demora consistente no elastério da marcha processual, podendo gerar prejuízo à regularidade da instrução criminal, com duplicidade de inquirições e interrogatórios acerca dos fatos.

Requereu, desse modo, que fosse recebida e processada a presente medida cautelar inominada e postulou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito n. 1001272-71.2020.8.11.0020, para que fosse determinado o recebimento, na íntegra, da denúncia oferecida.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 107779966).

O pedido de tutela de urgência foi deferido em parte, apenas para que
o magistrado singular reanalisasse a viabilidade do recebimento da denúncia, quanto aos mencionados crimes de estelionato, tendo em vista que foram encartados os termos de representação das vítimas – fato impeditivo para o recebimento em primeiro grau – conforme demais termos vistos no
decisum
anexo (Id. 108755852).

Nas informações judiciais (Id. 108755858) o magistrado singular, r
essalta que, em observância a decisão liminar, proferiu novas decisões, e,
conforme verifica-se das decisões supervenientes trazidas, primeiro, recebeu a denúncia
“
quanto aos réus Luzilene Porto, André Ricardo e Adriana Porto, pela suposta prática do crime do
artigo 171, caput,
do Código Penal”
(Id. 108755853), e, posteriormente, também recebeu a denúncia
“em relação aos réus Luzilene Porto, André Ricardo e Adriana Porto, quanto à imputação do crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, previsto no
artigo 171, § 2o, V
, do Código Penal.”
(Id. 108755857),
mantendo, contudo, a rejeição integral da denúncia em relação a Bruna Cristina de Souza Coelho.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
provimento
da medida cautelar, trazendo seus argumentos assim sintetizados:

“Cautelar inominada criminal. Pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que rejeitou parcialmente a denúncia. Possibilidade. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão de tutela de urgência pleiteada. Fumus boni iuris e periculum in mora. Recebimento da denúncia em sua integralidade que se impõe. Denúncia que se encontra respaldada por inquérito policial que aponta para comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Id. 112210961).

Os autos voltaram-me conclusos, e, na decisão anexa (Id. 149173195), chamei o feito a ordem, tendo em vista que o
“magistrado Adalto Quintino da Silva, que antes conduzia a ação penal n. 1001272-71.2020.811.0020, declarou-se suspeito para presidir o processo, conforme consignado nos autos da exceção de suspeição n. 1019852-78.2021.8.11.0000, que tramitou nessa segunda instância”,
de modo que entendi pertinente solicitar informações complementares ao magistrado que passou a atuar em substituição, acerca da atuação situação fático-processual.

Nesse ínterim, os acusados foram citados para responder à presente ação cautelar e permaneceram inertes.

A magistrada, em substituição legal, prestou as informações solicitadas (Id. 154511165).

Instada a se manifestar novamente, a Procuradoria-Geral de Justiça nada a mais observou, apenas ratificando o anterior parecer apresentado (Id. 159512686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a representante do
Ministério Público
, em atuação na Comarca de Alto Araguaia, interpôs a presente ação cautelar inominada, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal daquela Comarca, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor dos requeridos
André Ricardo Vieira Souza
,
Luzilene Porto de Moraes Machado
,
Adriana Porto Santos
e
Bruna Cristina de Souza Coelho.

Por oportuno, destaco excertos da inicial acusatória, referente aos delitos imputados a cada um dos requeridos:

“1 – DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CP

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente nos dias 22 de fevereiro e 04 de março de 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, os denunciados
André Ricardo Vieira Souza
,
Luzilene Porto de Moraes Machado
,
Adriana Porto Santos
e
Bruna Cristina de Souza Coelho
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes (comunicação falsa de crime, estelionatos e fraude processual).

2 – DOS DELITOS DA COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME – ART. 340 DO CP

2.1 – FATO 1 – COMUNICAÇÃO FALSA DE FURTO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial no 1431-31.2020.811.0020 – código no 116970, que no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta de 08h24min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada
Luzilene Porto de Moraes Machado
, com a participação de outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de furto, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência no 2020.54896 e termo declaração no 246/2020, de 05/03/2020, fls. 18/19).

2.2 – FATO 2 – COMUNICAÇÃO FALSA DE ROUBO MAJORADO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de março de 2020, por volta de 10h52min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, as denunciadas
Luzilene Porto de Moraes Machado
e
Adriana Porto Santos
, com consciência e vontade, provocaram a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de roubo majorado, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência no 2020.65127 – fls. 10/14-IP, termos de declaração no 247/2020 de Luzilene, datado em 05/03/2020, fls. 27/28 e termo de declaração no 248/2020 de Adriana, datado em 05/03/2020, fls. 29/30).

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados
André Ricardo Vieira Souza
,
Bruna Cristina de Souza Coelho
, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior – simulação do delito de roubo majorado.

2.3 – FATO 3 – COMUNICAÇÃO FALSA DE EXTORSÃO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de março de 2020, por volta de 09h03min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada
Luzilene Porto de Moraes

Machado
, com consciência e vontade, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de extorsão, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência no 2020.84743 – fl. 137/IP).

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados
André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho,
Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior – simulação do delito de extorsão.

3 – DO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL – ART. 347 DO CP

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada
Luzilene Porto de Moraes Machado
, com consciência e vontade, inovou artificiosamente, na pendência de processo civil - autos no 1000354-67.2020.8.11.0020 – ação de inventário e partilha de bens – o estado de lugar, ou de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz. Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados
André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho,
Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior, na medida em que intermediaram e executaram a simulação do delito de roubo majorado.

4 – DO DELITO DE ESTELIONATO – ART. 171, CAPUT, DO CP

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio de 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada
Luzilene Porto de Moraes Machado
, com consciência e vontade, obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, na medida em que desviou bens móveis da ação de inventário e partilha de bens em prejuízo dos herdeiros Marcos Henrique Machado, Mário Augusto Machado e Itamar Machado.

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados
André Ricardo Vieira Souza
,
Adriana Porto Santos
e
Bruna Cristina de Souza Coelho
e outros indivíduos não identificados, na companhia de Erik Jordano de Oliveira (falecido), com consciência e vontade, concorreram para a crime descrito no parágrafo anterior.

5 – DO DELITO DE ESTELIONATO – FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO – ART. 171, § 2o, V, DO CP

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de março de 2020 e seguintes, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada
Luzilene Porto de Moraes Machado
, com consciência e vontade, ocultou coisa própria, consistente em 01 (um) automóvel marca Honda, Modelo CR-V EXL, placa OGP-7659, cor prata, ano 2012/12, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro da vítima Mapfre Seguros Gerais S/A, CNPJ no 61.074.175/0001-38.

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados
André Ricardo Vieira Souza,

Adriana Porto Santos,

Bruna Cristina de Souza Coelho
, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior, intermediando/executando a simulação dos atos do crime de roubo majorado do automóvel marca Honda, Modelo CR-V EXL, placa OGP-7659, cor prata, ano 2012/12, a fim de ocultá-lo.

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia:

a)
André Ricardo Vieira Souza
,
Luzilene Porto de Moraes Machado
,
Adriana Porto Santos
e
Bruna Cristina de Souza Coelho
como incursos no
artigo 288, caput, do Código Penal
;

b)
Luzilene Porto de Moraes Machado
, como incursa no artigo
340, caput,
(três vezes – comunicação falsa dos crimes de furto, roubo majorado e extorsão);
artigo 347, caput
(fraude processual);
artigo 171, caput
(estelionato);
artigo 171, 2o, inciso V
(fraude mediante ocultação de coisa própria, para recebimento de indenização ou valor de seguro), na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

c)
Adriana Porto Santos
, como incursa no
artigo 340, caput
(comunicação falsa do roubo majorado); e
artigo 340, caput
(comunicação falsa de extorsão);
artigo 347, caput
(fraude processual);
artigo 171, caput
(estelionato) e
artigo 171, 2°, inciso V
(fraude mediante ocultação de coisa própria, para recebimento de indenização ou valor de seguro) c.c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

d)
André Ricardo Vieira Souza
e
Bruna Cristina de Souza Coelho
como incursos no
artigo 340, caput
(duas vezes – comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão);
artigo 347, caput
(fraude processual);
artigo 171, caput
(estelionato) e
artigo 171, 2°, inciso V
(fraude mediante ocultação de coisa própria, para recebimento de indenização ou valor de seguro) c.c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (...).” (Id. 107787972, pp. 8-21)

Contudo, em 8.10.2021, o juiz singular rejeitou parcialmente a denúncia, por considerar, em síntese: a) a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal em relação à ré
Bruna Cristina de Souza Coelho
referente a
todos os delitos
; b) a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal em relação aos réus
Adriana Porto Santos
e
André Ricardo Vieira Souza
no crime de
fraude processual
(art. 347, CP); e, c) a
ausência de condições da ação, consistente na representação para os crimes de estelionatos imputados a todos os réus.

Confira-se excertos da decisão:

“(...) Compulsando detidamente os autos, a denúncia deve ser parcialmente recebida, uma vez que ausente a justa causa, em relação à ré
Bruna Cristina de Souza Coelho
, bem como ante a ausência de condições da ação, consistente na representação para os crimes de estelionato imputado a todos os réus.

(...)

No caso dos autos, infere-se que o inquérito policial não trouxe elementos mínimos que apontem os indícios de autoria da ré
Bruna Cristina de Souza Coelho
aos crimes ora apurados na presente ação. Com efeito, a denúncia acompanhando o relatório final emitido pela autoridade policial, sustenta a participação de Bruna como intermediadora entre as vítimas e os autores do suposto roubo forjado. No entanto, infere-se que a autoridade policial chegou a tal conclusão, em decorrência do depoimento de
André Ricardo
em sede policial, onde este teria confirmado que
Bruna Cristina
intermediou o crime de roubo, todavia, vale destacar que o depoimento de
André
foi realizado por meio de chamada de vídeo, o qual encontra-se totalmente inaudível.

Ademais disso, o envolvimento de
Bruna
segundo a narrativa ministerial estaria caracterizado pela amizade que mantem com a senhora
Luzilene
e a filha
Adriana
e um suposto envolvimento desta com
André,
o que mostrasse evidentemente frágil a imputar indícios de autoria delitiva.

Outrossim, corroborando a ausência de lastro probatório mínimo em relação a
Bruna
, observa-se que ela sequer foi indiciada pela autoridade policial. Inobstante o indiciamento não seja requisito para a deflagração penal, fato é que o Parquet não instruiu a inicial acusatória com qualquer elemento que legitime o recebimento da denúncia contra
Bruna Cristina.

Do mesmo modo, tenho que não há nos autos elementos que indiquem a participação de
Adriana Porto dos Santos
e
André Ricardo Vieira Souza
no crime de fraude processual (art. 347, CP). Isso porque, a denúncia aponta que
Luzilene
na qualidade de inventariante, apresentou no inventario judicial de no autos no 1000354-67.2020.8.11.0020, inovação quanto o estado de lugar, ou de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz, uma vez que informou naquele feito o roubo do veículo, jóias e da arma, com o intuito de lesar os demais herdeiros, todavia, não narra as condutas suspostamente perpetradas por
Adriana
e
André
no crime em questão.

Para além da falta de justa causa, observa-se que a inicial mostra-se acentuadamente genérica quanto à conduta de
Adriana
e de
André,
circunstância que, se admitida a ação penal, importará em relevantes obstáculos ao exercício da ampla defesa e ao contraditório, motivo pelo qual, também por esse motivo, a denúncia não deve ser recebida, nesse particular.

Por fim, cumpre registrar que os crimes de estelionato (art. 171, § 2o, inciso V, e art. 171, caput, ambos do CP) são processados mediante
representação
da vítima, enquanto condição de procedibilidade da ação penal, circunstância que, inobstante ressaltada no relatório de indiciamento, foi ignorada pelo Ministério Público.

No caso dos autos, seria necessária a
representação
dos herdeiros do processo de inventário, bem como da seguradora lesada, uma vez que não incide qualquer das hipóteses do § 5o do art. 171, do CP.

Assim sendo, revela-se a carência de condição de procedibilidade, devendo ser rejeitada na forma do artigo 395, II, do Código de Processo Penal.

Desse modo:

i. REJEITO a inicial acusatória em face da ré
Bruna Cristina de Souza Coelho
, para
todos os crimes
a ela imputados, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal;

ii. REJEITO a inicial acusatória em face dos réus
André Ricardo Vieira Souza
e
Adriana Porto Santos
, com relação ao crime de
fraude processual (art. 347, CP)
, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal;

iii.
REJEITO
a inicial acusatória no que tange aos crimes descritos nos artigos
171, § 2o, inciso V, e art. 171, caput
, ambos do CP, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal.

Por sua vez:

e) No mais, ante o atendimento do artigo 41 do CPP e não sendo caso de rejeição da inicial (art. 395, CPP), RECEBO a denúncia quanto aos réus,
André Ricardo Vieira Souza
, ante a suposta prática crime de
associação criminosa (art. 288, CP);

comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão (art. 340, caput, CP, por duas vezes)
; todos combinados com o art. 29, na forma do artigo 69, ambos do CP; quanto à ré
Luzilene Porto de Moraes Machado
ante a suposta prática dos crimes de
associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de furto, roubo majorado e extorsão (art. 340, CP, por três vezes); fraude processual (art. 347, CP);
todos combinados com o art. 29, na forma do artigo 69, ambos do CP; e quanto à ré
Adriana Porto Santos
pela prática, em tese, dos crimes de
associação criminosa (art. 288, CP); comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão (art. 340, CP,)
todos combinados com o art. 29, na forma do artigo 69, ambos do CP. (...)”
(Id. 107788450, pp. 34-36).

In casu,
conforme alega o
parquet,

a decisão pelo recebimento parcial da denúncia deve ser revista, diante da situação excepcional que envolve o caso em apreço, que versa sobre simulação de delitos de furto, roubo circunstanciado e extorsão, desencadeando ao menos cinco outros crimes – associação criminosa, comunicação falsa de crimes, fraude processual e estelionatos simples e qualificado, praticados pelos recorridos.

Antes de adentrar no cerne da questão, é importante esclarecer que
o artigo 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito terá efeito suspensivo, dentre as quais não consta a presente insurgência – decisão que rejeita a denúncia parcialmente.

Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão –
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Dito isso, diante da constatação,
primo ictu oculi
, da plausibilidade dos argumentos apresentados pelo
parquet,
no que diz respeito à rejeição da denúncia quanto aos crimes de estelionatos – pois apresentada a representação das vítimas, logo após a denúncia – fato ignorado pelo magistrado singular,
deferi parcialmente
a medida liminar, apenas para que o magistrado singular reanalisasse, a viabilidade do recebimento da denúncia, quanto aos mencionados crimes de estelionatos (Id. 108755852).

Nas informações judiciais (Id. 108755858) o magistrado singular, r
essalta que, em observância a decisão liminar, reanalisou a questão, e,
conforme verifica-se das decisões supervenientes trazidas, primeiro, recebeu a denúncia
“
quanto aos réus
Luzilene Porto
,
André Ricardo
e
Adriana Porto
, pela suposta prática do crime do
artigo 171, caput,
do Código Penal”
(Id. 108755853), e, posteriormente, também recebeu a denúncia
“em relação aos réus
Luzilene Porto
,
André Ricardo
e
Adriana Porto
, quanto à imputação do crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, previsto no
artigo 171, § 2o, V
, do Código Penal.”
(Id. 108755857),
mantendo, contudo, a rejeição integral da denúncia em relação a Bruna Cristina de Souza Coelho.

Diante desse atual cenário, indispensável esclarecer que:

a)

André Ricardo Vieira Souza
, encontra-se denunciado pela prática, em tese, dos
crimes de
associação criminosa (art. 288, CP);

comunicação falsa dos crimes
de roubo e extorsão
(art. 340,
caput
, CP, por duas vezes); estelionato simples, (
art. 171,
caput
, CP);
e,
estelionato
, mediante
fraude
para recebimento de indenização ou valor de seguro (
art. 171, 2o, inciso V, CP);

b)

Luzilene Porto de Moraes Machado,
denunciada pela prática, em tese, dos
crimes de
associação criminosa (art. 288, CP);

comunicação falsa dos crimes
de furto, roubo e extorsão
(art. 340,
caput
, CP, por três vezes); fraude processual (art. 347,
caput,
CP); estelionato simples, (
art. 171,
caput
, CP);
e,
estelionato
, mediante
fraude
para recebimento de indenização ou valor de seguro (
art. 171, 2o, inciso V, CP);

c)

Adriana Porto Santos,
denunciada
pela prática, em tese, dos
crimes de
associação criminosa (art. 288, CP);

comunicação falsa dos crimes
de roubo e extorsão
(art. 340,
caput
, CP, por duas vezes); estelionato simples, (
art. 171,
caput
, CP);
e,
estelionato
, mediante
fraude
para recebimento de indenização ou valor de seguro (
art. 171, 2o, inciso V, CP).

d)

Em relação a
Bruna Cristina de Souza Coelho
a denúncia remanesce rejeitada em todos os termos.

Desse modo, quanto à pretensão de ver incluído no recebimento da denúncia, a suposta prática dos crimes de
estelionato simples, (
art. 171,
caput
, CP)
e,
estelionato
, mediante
fraude
para recebimento de indenização ou valor de seguro (
art. 171, 2o, inciso V, CP),
em relação aos acusados
André Ricardo Vieira Souza
,
Luzilene Porto de Moraes Machado e

Adriana Porto Santos
, encontra-se prejudicada, em razão das supervenientes decisões de primeiro grau, que já recebeu a inicial acusatória nesse tocante.

Em prossecução, pende de análise, tão somente, a viabilidade, ou não, da acusação, mais precisamente no que diz respeito ao recebimento da denúncia, em razão da prática, em tese:

a)

do crime de fraude processual, tipificado no
artigo 347,
caput
, do Código Penal
, em relação aos acusados
André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos
e
Bruna Cristina de Souza Coelho

b)

dos crimes de associação criminosa
,
tipificado no
artigo 288,
caput
, do Código Penal,
comunicação falsa dos crimes de roubo e extorsão, previsto no
artigo 340,
caput
, do Código Penal (duas vezes),
fraude processual, estelionato simples
e estelionato mediante fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, previstos respectivamente nos
artigos 171,
caput
,
e
artigo 171, 2o, inciso V, do Código Penal
, em relação à acusada
Bruna Cristina de Souza Coelho.

E
, nesse tocante, afirmo que não há razões para o não recebimento, na íntegra, da denúncia.

Com efeito, o artigo 41 do Código de Processo Penal, ao descrever os requisitos mínimos da denúncia válida, estabelece a necessidade de se descrever a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e, no presente caso, tem-se que os requisitos mínimos para a propositura da ação penal foram atendidos: a) há descrição da figura típica imputada aos acusados, estando eles devidamente identificados e qualificados; b) há descrição das condutas imputadas, de modo individualizado, pedido de condenação na peça inicial, e o rol de testemunhas.

Prossigo transcrevendo o enredo fático descrito na inicial acusatória:

“(...) 6 – HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos dos inquéritos policiais que, em tempos anteriores e especificamente nos dias 22 de fevereiro e 04 de março de 2020, os denunciados Luzilene Porto de Moraes Machado, André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar crimes em Alto Araguaia/MT (crimes de comunicação falsa de crimes, fraude processual, fraude para recebimento de indenização o valor de seguro e estelionatos).

Durante as investigações, restou apurado que os denunciados, em uma estrutura ordenada, previamente ajustados entre si, com divisão de tarefas, com aspectos de estabilidade e permanência, associaram-se com a finalidade de praticarem diversos crimes, conforme elementos de informação colhidos ao longo de intensivo trabalho de investigação da Polícia Judiciária Civil.

Nesse sentido, pelo organograma abaixo apresentado é possível identificar, em resumo, o papel de cada um dos denunciados no esquema criminoso destinado ao cometimento das condutas:

Luzilene Porto
– mentora e líder dos crimes; beneficiada dos crimes

Adriana Porto
– mentora dos crimes; beneficiada dos crimes

Bruna Cristina
– intermediadora da contratação de André Ricardo, que é seu ex-namorado. Amiga da família de Luzilene. Comadre de Adriana.

André Ricardo
e Erik Jordano (falecido) – Executores da simulação dos crimes de roubo e extorsão

Durante as diligências investigativas, restou constatada a ligação entre Bruna Cristina, Luzilene Porto e Adriana Porto, porquanto as denunciadas possuem amizade íntima, inclusive, Adriana é madrinha do filho de Bruna. Já em relação a André Ricardo, restou constatado que Bruna Cristina trata-se de sua ex-namorada.

As investigações que embasam a presente denúncia tiveram início após as denunciadas Luzilene Porto e Adriana Porto noticiarem à autoridade policial que foram vítimas de roubo majorado, ocorrido na data de 04 de março de 2020.

Conforme restou apurado, no dia 04 de março de 2020, nesta cidade e comarca de Alto Araguaia/MT, as denunciadas Luzilene Porto e Adriana Porto acionaram a Polícia para falsamente comunicar que dois criminosos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, renderam-nas no interior da casa que elas residiam.

Na ocasião, as denunciadas narraram perante a Polícia Civil que teria havido a subtração de objetos de valor, sendo: 01 (um) automóvel marca Honda, Modelo CR-V EXL, placa OGP-7659, cor prata, ano 2012/12; 01 (um) revólver; joias (avaliadas em sessenta mil reais); 01 (uma) TV 55 polegadas; 02 (dois) óculos da marca Ray Ban; 01 (um) relógio da marca Champion; 01 (um) relógio da marca Seiko; R$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (um) aparelho celular do vigilante Celimar Neves Vilela.

Não obstante as declarações de Luzilene e de Adriana, durante as investigações, restou apurado nos inclusos autos de inquérito policial que o mencionado roubo majorado foi uma simulação, com o intuito de obter vantagens patrimoniais.

Para tanto, Luzilene e Adriana, por intermediação de Bruna Cristina de Souza Coelho, e outros indivíduos não identificados, contrataram André Ricardo Vieira de Souza, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outro indivíduo não identificado para simular o referido roubo majorado.

Com efeito, restou apurado que os denunciados fizeram um planejamento minucioso, com intuito de dificultar a apuração da verdade dos fatos.

Ademais, é dos autos que o delito de furto noticiado nos autos de inquérito policial de no 1431-31.2020.811.0020 – código no 116970, ocorrido na data de 22 de fevereiro de 2020, também foi simulado pela denunciada Luzilene, no intuito de deixar a residência sem vigilância eletrônica na data do suposto roubo majorado (que ocorreu na data de 04/03/2020) e não registrar os verdadeiros fatos, já que, curiosamente, foi subtraído o HD que armazenava as imagens captadas das câmeras de segurança.

Propositalmente, Luzilene Porto não fez a substituição do equipamento furtado até a data do suposto roubo, com vistas a ocultar a simulação perpetrada.

Assim sendo, na data de 22/02/2020, a denunciada Luzilene Porto provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de furto, que sabia não se ter verificado (boletins de ocorrência no 2020.54896 – IP no 116970), pois o delito foi uma farsa praticada por indivíduos não identificados, para encobrir o futuro delito de roubo simulado. Nesta ocasião, falsamente, Luzilene Porto narrou à autoridade policial que estava a dormir em sua residência e, durante a madrugada, por volta de 01h00min., acordou e percebeu que sua casa estava toda revirada, tendo sido subtraídos os seguintes objetos: 01 (um) aparelho celular, marca LG, 01 (um) HD externo, dinheiro no valor de R$ 600,00, 01 (uma) caixa de faqueiro com algumas peças, 01 (um) HD para DRV, chaves do escritório e da edícula e 01 (uma) maleta de couro.

Após a comunicação falsa do crime, a Polícia Judiciária Civil fez diversas diligências, tais como auto de descrição do local para confecção de laudo pericial, oitiva da suposta vítima, interrogatório dos supostos autores do crime, expedição de ofícios, confecção de relatórios policiais e perícias no aparelho de gravador de vídeo DVR e de impressões digitais. Tais atos investigativos causaram prejuízo à Administração da Justiça, eis que provocou a movimentação indevida do Estado para apurar fato criminoso inexistente.

De mais a mais, conforme já esclarecido, na data de 04/03/2020, às 10h52min., na Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT, Luzilene Porto de Moraes Machado e Adriana Porto Santos provocaram a ação de autoridade (Delegado de Polícia), comunicando-lhe a ocorrência do crime de roubo majorado, que sabiam não se ter verificado (boletins de ocorrência no 2020.65127, termos de declaração no 247/2020 de Luzilene, datado em 05/03/2020, fls. 27/28 e termo de declaração no 248/2020 de Adriana, datado em 05/03/2020, fls. 29/30), pois o delito foi uma farsa arquitetada pelas denunciadas e seus comparsas André Ricardo Vieira Souza, Bruna Cristina, Erik Jordano de Oliveira (falecido), e outros indivíduos não identificados.

Conforme se verificou, as denunciadas Luzilene Porto e Adriana Porto noticiaram, falsamente, à autoridade (Delegado de Polícia) que na madrugada do dia 04/03/2021, por volta de 05h37min., dois homens, armados (arma branca e arma de fogo) e encapuzados teriam entrado na residência mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, e rendendo-as, juntamente com o vigilante, Celimar Neves Vilela, deixando-os trancados no banheiro.

As denunciadas Luzilene Porto e Adriana Porto noticiaram, falsamente, à autoridade (Delegado de Polícia) que os criminosos teriam ordenado que elas ingerissem uma substância sonífera, que as fizeram dormir, enquanto estavam trancadas.

Frise-se que restou apurado que a trama de simular o roubo majorado foi previamente ajustada entre os denunciados Luzilene Porto de Moraes Machado, André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, os quais visavam inovar o estado de lugar e de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz nos autos do processo civil no 1000354-67.2020.8.11.0020 (ação de inventário e partilha de bens deixados pelo falecido Luiz Tarabini Machado, que tramita na 2a Vara desta Comarca).

No decorrer das investigações, os Policiais Civis lograram apreender parte dos objetos supostamente subtraídos, pertencentes a Luzilene Porto, na residência de André Ricardo e de sua família, conforme consta do auto circunstanciado de fls. 307/308 e termo de apreensão de fls. 319/320.

Consta ainda que, na data de 09/03/2020, a SMART/TV foi manuseada, com acesso à conta da Netflix, utilizando um provedor de acesso à internet do Município de Montividiu/GO, conforme consta no relatório no 33/2020 (fls. 296/299). Insta salientar que o senhor Durvaídes Bueno de Moraes, irmão de Luzilene Porto, é morador justamente da cidade de Montividiu/GO, local a TV foi acessada.

Restou apurado que, com o sucesso temporário do roubo simulado pelos denunciados, Luzilene Porto inovou artificialmente o estado de coisas, na medida em que desviou os bens móveis de vultoso valor no referido processo de inventário e partilha dos bens, induzindo a erro o juiz que preside os autos (autos no 1000354- 67.2020.8.11.0020 - ação de inventário e partilha de bens).

Consta nos autos de inventário que Luzilene Porto, por meio de sua advogada constituída, fez as “primeiras declarações”, às fls. 206/220, protocolada na data de 18/05/2020, isto é, após o suposto crime de roubo (04/03/2020). Nos autos de inventário, a denunciada Luzilene Porto fez o seguinte esclarecimento (fl. 219):

(...)

Com efeito, na data de 18 de maio de 2020, Luzilene Porto de Moraes Machado obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo dos herdeiros Marcos Henrique Machado, Mário Augusto Machado e Itamar Machado, induzindo-os ou mantendo-os em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, na medida em que desviou do inventário os bens móveis supostamente roubados.

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho e outros indivíduos não identificados, na companhia de Erik Jordano de Oliveira (falecido), concorreram para a consumação do crime de estelionato, na medida em que intermediaram e executaram a simulação do delito de roubo majorado.

Consta nos autos Luzilene Porto de Moraes Machado declarou no mencionado processo de inventário e partilha de bens a ausência de bens móveis para a partilha entre os herdeiros, sob a falsa justificativa de que os bens foram roubados, em prejuízo aos herdeiros.

Luzilene Porto de Moraes Machado “enganou” as vítimas, pelo que as manteve em erro, pois acreditaram que, de fato, não havia bens móveis para partilhar.

(...)

Após noticiar, falsamente, o crime de roubo, a implicada Luzilene Porto, ainda em conluio com André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho e outras pessoas ainda identificadas, no dia 27/03/2020, novamente, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime de extorsão que sabia não se ter verificado (vide boletim de ocorrência no 2020.84743 – fl. 137/IP).

Na ocasião, a denunciada Luzilene Porto narrou, falsamente, que após ter sido vítima do crime de roubo, passou a receber mensagens em seu aparelho celular advindas do numeral (11) 93098-9906, em que uma pessoa lhe exigiu dinheiro e, em troca, devolveria os bens que foram subtraídos de sua residência e não faria mal algum a ela e a seus familiares.

Vale salientar que, com intuito de dificultar e levar a erro as investigações, os denunciados fizeram uma “cortina de fumaça” na medida em que apontaram os filhos do falecido Luiz Tarabini Machado, Srs. Marcos Machado e Itamar Machado, como mandantes dos delitos de roubo majorado e de extorsão.

Confira-se às fls. 138/150:

(...)

Contudo, durante as investigações, restou apurado que o numeral (11) 93098-9906 estava cadastrado em nome de terceiro, mas utilizado pelo próprio comparsa André Ricardo para simular o crime de extorsão (Vide relatório policial de fl. 537 (ID 64332658 - Pág. 29).

No mais, consta no relatório policial no 33/2020 (fls. 296/299) que, inclusive, o numeral (11) 93098-9906, na data de 20/03/2020 fez 02 (duas) ligações para o numeral (64) 99986-8572, cujo telefone era habilitado em nome de Lázaro Eduardo Vieira Souza, irmão de André Ricardo (fl. 297).

No desdobramento dos fatos, restou apurado também que a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado ocultou coisa própria - o veículo marca Honda, Modelo CR-V EXL, placa OGP-7659, cor prata, ano 2012/12, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro da vítima Mapfre Seguros Gerais S/A, CNPJ no 61.074.175/0001-38.

Não obstante as declarações de Luzilene Porto na Delegacia do suposto roubo majorado, durante as investigações, restou apurado nos inclusos autos de inquérito policial que a denunciada, após ter firmado com a seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A apólice de seguro para o veículo encimado, em unidade de desígnio com os coautores André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outras pessoas ainda não identificadas, ocultou o veículo de sua propriedade, a fim de que pudesse fraudulentamente, acionar o seguro e receber da empresa seguradora a indenização do automóvel.

Restou apurado que Luzilene Porto auferiu vantagem econômica no valor de R$ 62.155,00 da seguradora pelo roubo simulado (...).”
(Id. 135905195, pp. 49-62)

Percebe-se facilmente a claudicância do magistrado singular ao rejeitar a denúncia em relação à acusada
Bruna Cristina
, afirmando em relação a ela “
ausente a justa causa”.

A alegação de ausência de justa causa, como é cediço, somente tem espaço quando há flagrante disparidade na acusação, demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída de não ser o denunciado o autor do delito, não existir crime, a punibilidade encontrar-se extinta por algum motivo ou pela ausência de suporte probatório mínimo a justificar a propositura de ação penal – o que a toda evidência não é a situação dos autos.

No caso, para melhor elucidar a questão, como já transcrito linhas acima, o juiz de primeiro grau entendeu que:

“(...) Com efeito, a denúncia acompanhando o relatório final emitido pela autoridade policial, sustenta a participação de Bruna como intermediadora entre as vítimas e os autores do suposto roubo forjado. No entanto, infere-se que a autoridade policial chegou a tal conclusão, em decorrência do depoimento de André Ricardo em sede policial, onde este teria confirmado que Bruna Cristina intermediou o crime de roubo, todavia, vale destacar que o depoimento de André foi realizado por meio de chamada de vídeo, o qual encontra-se totalmente inaudível.”

A meu ver, equivocado o raciocínio do magistrado
a quo
, pois, essa narrativa já foi inclusive rechaçada, por mim, em outros incidentes processuais, a exemplo do pedido de quebra de sigilos bancários e dados sigilosos de telefones celulares.

Naquelas oportunidades, o
parquet
relatou que,
“a Autoridade Policial que atualmente preside as investigações, Dr. Joaquim Leitão Júnior, na presença do Delegado de Polícia, Dr. Cláudio Monteiro, procedeu o interrogatório formal por meio virtual de André Ricardo, ocasião em que, formalmente, André CONFESSOU o crime, bem como, apontou Luzilene Porto de Moraes Machado como mentora dos crimes investigados.”

Acrescentou a representante ministerial que
“O Delegado de Polícia, Dr. Joaquim Leitão Júnior, informou que, por problemas técnicos na gravação, não foi possível registrar o áudio do interrogatório do investigado André Ricardo, ocasião em que o mesmo confessou a simulação do roubo e da extorsão e delatou a senhora Luzilene e outros como mandantes e coautores, conforme narrado detalhadamente no Relatório Policial juntado aos autos (vide documento juntado nos autos Relatório Policial assinado pelo Doutor Joaquim Leitão Júnior em 17/09/2021, bem como mídia audiovisual).”

Reanalisando o conteúdo do inquérito policial, rememoro que as investigações caminhavam para a apuração de crime de roubo e extorsão, em tese, praticados por André Ricardo Vieira contra a vítima Luzilene Porto de Moraes Machado.

No decorrer das investigações e diligências policiais, a autoridade policial, com a experiência que lhe é própria, constatou certas peculiaridades que chamaram a atenção, indicando que os supostos crimes, até então, supostamente praticados por André Ricardo Vieira, não teriam simplesmente ocorrido como narrado pela vítima.

Justamente, com a prisão de André Ricardo, ele teria confessado que toda a trama criminosa foi arquitetada pela suposta vítima,
com apoio de outras pessoas.

De fato, o conteúdo da gravação do interrogatório do acusado André Ricardo encontra-se inaudível, bem como as declarações das autoridades policiais, embora dotada de fé pública, não foram prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, não há como desmerecer ou desqualificar todas as diligências das autoridades policiais procedidas, diante do que apresenta ser uma falha técnica na gravação do procedimento de interrogatório do acusado André Ricardo Vieira, obtido por meio de vídeo conferência.

Como dito, apesar de as declarações das autoridades policiais, sobre a veracidade da confissão extrajudicial do acusado André Ricardo, não terem obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, até porque ainda se estava, obviamente, diante do trabalho investigativo, não vejo que suas declarações não possuem qualquer valor jurídico e simplesmente devem ser desconsideradas, frisa-se, como provas para a configuração dos indícios de autoria em relação à acusada
Bruna Cristina
e todos os demais.

Voltando ao conteúdo e relevância das declarações das autoridades policiais, a representante ministerial frisou que:

“(...) certificou conversa por telefone com o Delegado de Polícia Doutor Joaquim Leitão Júnior, que ratificou a informação de que, por problemas técnicos na gravação, não foi possível registrar o áudio do interrogatório do investigado André Ricardo, ocasião em que o mesmo confessou a simulação do roubo e da extorsão e delatou a senhora Luzilene e outros como mandantes e coautores, conforme narrado detalhadamente no Relatório Policial juntado aos autos (vide documento juntado nos autos Relatório Policial assinado pelo Doutor Joaquim Leitão Júnior em 17/09/2021, bem como mídia audiovisual).

A Autoridade Policial, Doutor Joaquim Leitão Júnior, também ratificou a informação de que procedeu com todas as formalidades constitucionais na ocasião do interrogatório, notadamente a cientificação do investigado André Ricardo quanto aos direitos constitucionais, em especial, direito ao silêncio e direito de ser acompanhado por advogado, conforme narrado detalhadamente no Relatório Policial id. 65751997.

Por fim, a Autoridade Policial, ratificou ainda a informação de que o investigado André Ricardo confessou os fatos e delatou demais autores dos crimes espontaneamente, dispensando a presença de advogado, fato presenciado pelo Delegado de Polícia, Dr. Cláudio Monteiro (vide vídeo do Dr. Cláudio Monteiro, Delegado de Polícia do Estado de Santa Catarina).

Se não bastasse, a
própria autoridade policial ainda firmou as seguintes declarações:

“
(...) O ato virtual de interrogatório foi realizado na presença do delegado de polícia, Dr. Cláudio Monteiro – responsável pela prisão flagrancial e cumprimento dos mandados de prisões preventivas, em face do investigado, André Ricardo Vieira Souza (...).

Na oportunidade do interrogatório virtual, o investigado, André Ricardo Vieira Souza aduziu que a senhora
Bruna Coelho
(prima ou amiga das vítimas), outro familiar (cujo nome não soube declinar que provavelmente segundo os relatos do investigado seria um irmão) da vítima Luzilene Porto de Moraes Machado e um advogado (cujo nome não soube declinar) teriam o procurado como intermediadores para realizar a hipotética farsa do “roubo simulado”.

Para isso, segundo o investigado, André Ricardo Vieira Souza, receberia da vítima Luzilene Porto de Moraes Machado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem declinar se estes valores foram repassados pessoalmente ou via transação bancária entre outras possibilidades.

Era nos dizeres do investigado, André Ricardo Vieira Souza “para eles passarem um susto” na vítima e subtrair o seu veículo.

O investigado, André Ricardo Vieira Souza abordou também, que por isso (combinação do “roubo simulado”) que se preocupou em solicitar para que uma pessoa que estava na rua recolhesse o cachorro da vítima que saiu dos limites internos da casa no momento do investigado e seus comparsas empreenderem fuga.

(...)

Por derradeiro, aduziu o investigado, André Ricardo Vieira Souza que, a “hipotética extorsão” foi apenas uma simulação e que o seu comparsa por nome Ugo (Hugo) é quem estava arregimentando o ato simulatório de extorsão, via telefone celular. (...)”

Igualmente relevantes, são as declarações do Dr. Cláudio Monteiro, Delegado de Polícia no Estado de Santa Catarina:

“
Delegado Joaquim: Doutor, nos conta o que o senhor presenciou das falas do Senhor André Ricardo Vieira de Souza no dia 14 de novembro de 2021.

Delegado Cláudio: Certo. O André, inicialmente identificado como Rafael Araújo Borges, ele usava documento falso em nome de Rafael Araújo Borges, foi uma missão que nós recebemos da diretoria de inteligência, informando que esse rapaz estava foragido e estava escondido aqui em Santa Catarina. Que ele teria participado, teria furtado, quatro armas de fogo de uma agente prisional no Estado de Minas Gerais, que ele era vinculado a uma facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, e estaria cometendo alguns crimes aqui na região. (...) Após a prisão dele, começou a fazer, a vir contato de diversas delegacias do Brasil: Minas Gerais, Goiás, a sua do Mato Grosso. (...) O senhor fez contato comigo, né, o senhor precisava ouvi-lo. Se eu não me engano, era sobre um roubo, no Estado onde o senhor trabalha e o senhor precisava ouvi-lo sobre esses fatos. Eu lhe falei “eu tô fazendo o procedimento aqui, assim que der um intervalo, eu mando um link para o senhor”, como de fato eu mandei um link para o senhor, para que o senhor fizesse a oitiva dele. Aí o senhor me solicitou que eu tivesse uma conversa informal com ele, o senhor falou sobre um roubo, para saber se esse roubo havia sido...

Delegado Joaquim: De fato simulado?

Delegado Cláudio: Isso. É... Forjado, né.

Delegado Joaquim: Isto. Pela vítima ou não?

Delegado Cláudio: Isso. Eu conversei com ele aqui. Inicialmente ele se mostrou resistente, recalcitrante, em admitir. Conversei, o senhor estava na linha também, pelo meu telefone. E ele acabou informando que efetivamente havia sido uma situação que havia sido criada, né, forjada.

Delegado Joaquim: Certo. O senhor lembra quem teria forjado essa situação?

Delegado Cláudio: Ele falou um nome: Bruna Coelho. Se não me engano, né.

Delegado Joaquim: Certo.

Delegado Cláudio: Teria a participação de um advogado. Teria a participação de uma irmã de não sei quem. Foi alguma coisa assim.

Delegado Joaquim: O senhor se lembra de ele ter falado de alguma vítima Luzilene, se teria participação dela na época?

Delegado Cláudio: Ele falou. Mas eu não entendi o que ele falou dessa Luzilene. Mas foi falado sim. Na verdade ele não falou para mim, ele falou para o senhor.

Delegado Joaquim: Ele falou para mim, quem estava em audiovideo com ele. Interrogando ele formalmente.

Delegado Cláudio: Exatamente. O senhor me pediu. Eu passei o link. O senhor não conseguiu abrir o link para fazer o interrogatório dele. Aí o senhor fez uma ligação de vídeo para mim pelo Whatsapp. Aí eu coloquei o meu celular, esse celular aqui, eu coloquei, fiz um, botei. O senhor estava com...

Delegado Joaquim: Captação.

Delegado Cláudio: Isso. Captação. O senhor estava falando com ele. E ele começou a falar que efetivamente havia sido uma situação que fora forjada.

(...)

Delegado Cláudio: Outro rapaz. E parece que ele receberia dez mil, uma coisa assim. Eu acreditei, achei que o senhor estaria gravando essa conversa, eu gravei aqui. Só que, como eu falei para o senhor, eram tantas pessoas me procurando no dia, era imprensa, eram delegados de vários Estados, que eu tive que colocar meu celular no silencioso. Porque em duas, eu tive que reiniciar todo o procedimento, nós fazemos aqui pelo audiovisual, porque eu tava fazendo a oitiva dos policiais ou do próprio preso, o telefone tocava. Então tive que reiniciar o procedimento duas vezes. O que que aconteceu: peguei e coloquei meu celular no silencioso, e quando a gente fez aquela ligação de vídeo, que eu inclusive forneci uma cópia ao seu escrivão, tava no silencioso. Acabou que não gravou.

Delegado Joaquim: Perfeito.

Delegado Cláudio: Mas nesse contexto o senhor fez algumas perguntas e ele efetivamente admitiu que havia sido uma situação que fora simulada. Um assalto. Agora, eu não sei por qual motivo, eu não sei qual é a situação que tem lá, o roubo. Eu não sei nem o que que é. Ele simplesmente admitiu.

Delegado Joaquim: O senhor lembra dos detalhes?

Delegado Cláudio: [sinal negativo com a cabeça]

Delegado Joaquim: Se alguma vítima teria pagado os dez mil para ele ou não. O senhor não lembra desse detalhe, né.

Delegado Cláudio: Não, eu lembro que ele falou em dez mil reais. Alguma coisa assim. Falou. Falou.

Delegado Joaquim: Certo. O Senhor lembra também que depois que a gente o ouviu, ele se recusou a assinar o termo?

Delegado Cláudio: Recusou. Ele se recusou. Terminou, aí a gente viu que não tinha o áudio. Depois ele, a expressão que ele disse foi “Ah, agora ele que faça o corre dele, eu já falei para ele o que eu sabia”.

Delegado Joaquim: “Já dei a linha para ele do que ele precisava saber”.

Delegado Cláudio: Foi. “Já dei, agora eu não falo mais nada”.

Delegado Joaquim: O senhor se lembra se antes de ele falar foi asseverado para ele o direito constitucional de ficar em silêncio. Falar somente na presença de advogado.

Delegado Cláudio: Foi. Foi tudo informado.

Delegado Joaquim: Aviso de miranda para evitar qualquer questionamento?

Delegado Cláudio: Foi. Foi tudo informado para ele.

Delegado Joaquim: Perfeito.

Delegado Cláudio: Eu também falei para ele que ele não era obrigado a falar. Se quiser ficar em silêncio, né.

Delegado Joaquim: O senhor presenciou alguma tortura psicológica da nossa parte na época?

Delegado Cláudio: Não. Não. Em hipótese alguma, né. Em hipótese alguma, né. (...).”

Portanto, ante as circunstâncias apresentadas, narrativa fática respaldada por duas autoridades policiais que acompanharam o interrogatório formal de André Ricardo Vieira, deve a denúncia ser recebida na íntegra, em relação à acusada
Bruna Cristina de Souza Coelho
, e, seguindo a mesma linha de fundamentação apresentada, entendo que estão presentes os indícios de que
André Ricardo Vieira
e
Adriana Porto Santos
concorreram, em tese, para a prática do ilícito de fraude processual, previsto no artigo 347,
caput,
do Código Penal, desmerecendo maiores ilações quanto à essa hipótese, mormente sob pena de invadir o mérito da ação penal.

Em outras palavras, ainda que os recorridos não tenham diretamente praticado os crimes de fraude processual, podem, em tese, terem concorrido de algum modo, seja por meio de auxílio ou suporte, ou até mesmo mediante outras circunstâncias, razão pela qual devem ser processados, respondendo à acusação nos termos da denúncia, nos termos do artigo 29, do Código Penal.

Vale dizer que não e trata de juízo de certeza, mas tão somente de verificar a existência de indícios de autoria, próprios para a deflagração da ação penal, ressaltando, contudo, que todas as questões apresentadas pelas autoridades policiais e a confissão extrajudicial, com a delação dos demais suspeitos, feita por
André Ricardo Vieira,
embora suficientes para o recebimento da denúncia, devem ser indubitavelmente esclarecidas em Juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessarte, ao que concluo, as supostas condutas típicas e os indícios de autoria imputados aos requeridos, estão devidamente delineados na peça acusatória, inclusive de modo individualizado, pois da leitura da peça inicial é possível ver, satisfatoriamente, aquilo que o
parquet
a eles atribuiu, obviamente, diante do que ficou configurado no conteúdo do caderno investigativo, razão pela qual afirmo que a exordial preencheu todos os requisitos legais necessários.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
a presente ação cautelar, determinando que seja recebida,
na íntegra,
a denúncia oferecida pelo
parquet
em desfavor de
Luzilene Porto de Moraes Machado,

Adriana Porto Santos
,
André Ricardo Vieira Souza
e
Bruna Cristina de Souza Coelho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023